Tribunal: TJBA
Processo: 8122576-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122576-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEBER BARBOSA GUEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA INTERRUPÇÃO NO IMÓVEL DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO REGISTRADO PELO HIDRÔMETRO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, formulado sob a alegação de interrupção no fornecimento de água no imóvel do autor por cinco dias. O juízo de primeiro grau considerou que não houve comprovação de que o desabastecimento afetou diretamente a unidade consumidora, especialmente diante da manutenção do padrão de consumo registrado pelo hidrômetro no período alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes nos autos que demonstrem a efetiva interrupção do fornecimento de água no imóvel do autor e (ii) definir se a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede a condenação da concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de água é serviço essencial, regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prevê a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

4.

No caso concreto, a mera juntada de reportagens sobre desabastecimento em algumas regiões do bairro não é suficiente para comprovar que o imóvel do autor foi diretamente afetado, especialmente diante da manutenção do consumo registrado pelo hidrômetro.

5.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar, ao menos, indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A inexistência de comprovação de redução no consumo de água no período alegado corrobora a conclusão de que o abastecimento permaneceu regular na unidade consumidora.

7.

O dano moral, para ser reconhecido, exige a comprovação da efetiva privação do serviço essencial e do consequente sofrimento experimentado pelo consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

8.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência de prova mínima do desabastecimento específico no imóvel impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8122576-35.2023.8.05.0001
, em que é apelante
CLEBER BARBOSA GUEDES DOS SANTOS
e apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente